Tribunal: STJ
Processo: 0078273-62.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO No 48779 - MG (2025/0078273-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECLAMANTE
: RONALDO APARECIDO DE MORAIS
ADVOGADA
: ANDREIA MARINHO ALVES - MG195754
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E EXECUÇÃO PENAL
DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO HC N. 982.225/MG. MANDADO
DE PRISÃO RECOLHIDO. INTIMAÇÃO REALIZADA. AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA REALIZADA.
Reclamação improcedente, com determinação para que se oficie à OAB
/MG, conforme requerido pelo Ministério Público Federal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, julgar improcedente, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
18 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47535160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: bbb5b45c-8eed-4b4c-9a98-fbabd2cb072b

RECLAMAÇÃO No 48779 - MG (2025/0078273-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECLAMANTE
: RONALDO APARECIDO DE MORAIS
ADVOGADA
: ANDREIA MARINHO ALVES - MG195754
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E EXECUÇÃO PENAL DE
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA
RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO HC N. 982.225/MG. MANDADO
DE
PRISÃO
RECOLHIDO.
INTIMAÇÃO
REALIZADA.
AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA REALIZADA.
Reclamação improcedente, com determinação para que se oficie à
OAB/MG, conforme requerido pelo Ministério Público Federal.
RELATÓRIO
Trata-se de reclamação de Ronaldo Aparecido de Morais em face do Juízo
da Vara Criminal Única de São Sebastião do Paraíso/MG.
O reclamante alega, em síntese, que houve descumprimento do HC n.
982.225/MG, feito no qual se determinou o recolhimento do mandado de prisão e a
intimação prévia do paciente para início do cumprimento da pena.
Sustenta que, durante a audiência designada para fixar as condições do
regime aberto, foi expedido novo mandado de prisão contra o ora reclamante, em
comarca diversa da que reside.
Argumenta que a decisão desrespeita a ordem concedida, pois fixa
encarceramento sem fundamentação e viola a competência territorial.
Pede o provimento da reclamação (fls. 2/4).
Liminar indeferida às fls. 24/25.
Documento eletrônico VDA46339332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2025 18:33:16
Código de Controle do Documento: beb4ee6f-1301-4e6d-8dc5-e000210bf13e

Informações prestadas pela origem às fls. 30/40.
O Ministério Público Federal pugna pelo desprovimento da reclamação,
conforme termos da seguinte ementa do parecer (fl. 42):
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO
PROFERIDA NO HC 982.225/MG, QUE CONCEDEU HABEAS CORPUS, DE
OFÍCIO, PARA DETERMINAR O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO
EXPEDIDO EM DESFAVOR DO RECLAMANTE E DETERMINAR SUA
INTIMAÇÃO PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA EM AUDIÊNCIA. DECISÃO DO STJ
DEVIDAMENTE
OBSERVADA.
INEXISTÊNCIA
DE
DESCUMPRIMENTO
DELIBERADO DA DECISÃO DO STJ.
Em informações, o juízo reclamado registrou que o reclamante foi intimado,
em audiência, quanto ao início do cumprimento da pena, tal qual determinado por
essa Augusta Corte; após, foi determinada a expedição do mandado de prisão.
Pela improcedência da reclamação.
É o relatório.
VOTO
A presente reclamação pretende o reconhecimento do descumprimento do
decidido no HC n. 982.225/MG.
Após análise dos autos, entendo não assistir razão ao reclamante.
Das informações prestadas pela origem, tem-se que foi recolhido o mandado
de prisão (fl. 31), realizada audiência de custódia e determinada a prisão do reclamante
em razão de fuga da audiência:
Após ser informado de que deveria aguardar a presença policial para
encaminhamento ao presídio, o reeducando foragiu e somente foi cumprido
mandado de prisão na data de hoje, embora tenha sido solicitado sua captura à
PM, o mesmo não foi localizado em endereço residencial ou de suposto trabalho.
Com a intimação para início do cumprimento da pena e realização de
audiência admonitória, não há falar em descumprimento da decisão.
O Ministério Público Federal, inclusive, requereu que fosse oficiado à
OAB/MG, tendo em vista a ciência da realização da intimação prévia por parte da
advogada e o ajuizamento da reclamação.
Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação.
Documento eletrônico VDA46339332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2025 18:33:16
Código de Controle do Documento: beb4ee6f-1301-4e6d-8dc5-e000210bf13e

Oficie-se à OAB/MG, conforme requerido pelo Ministério Público Federal.
Documento eletrônico VDA46339332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2025 18:33:16
Código de Controle do Documento: beb4ee6f-1301-4e6d-8dc5-e000210bf13e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
Rcl 48.779 / MG
Número Registro: 2025/0078273-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
44000406820248130647
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : RONALDO APARECIDO DE MORAIS
ADVOGADA
: ANDREIA MARINHO ALVES - MG195754
RECLAMADO : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E EXECUÇÃO PENAL DE
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, julgou improcedente, nos termos do voto do Sr.
08/05/2025
14/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro.

Documento eletrônico VDA47458894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:37:49
Código de Controle do Documento: 8e7f30af-ab08-4acd-968c-b8e68969ae0c

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:37:49
Código de Controle do Documento: 8e7f30af-ab08-4acd-968c-b8e68969ae0c